Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-56.2024.8.14.0123
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801502-56.2024.8.14.0123

EMBARGANTE: DIVINO SOUSA VIDAL

RECORRENTE/RECORRIDO: NAIARA SAMIRA COSTA DE ARAUJO, WEMERSON TEXEIRA SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVINO SOUSA VIDAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PROVA DOCUMENTAL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. VALORAÇÃO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. “FILTRAGEM” DE DADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEPOIMENTOS INDIRETOS. CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Divino Sousa Vidal contra acórdão que conheceu e negou provimento a recursos em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), sob alegações de omissão quanto à análise de prova documental, contradição na validade das provas e obscuridade na utilização de depoimentos indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de contrato apresentado para justificar transferências bancárias tidas como indício de paga pelo crime; (ii) estabelecer se há contradição ou nulidade na prova em razão de suposta “filtragem” de dados pela autoridade policial; (iii) verificar se há obscuridade na utilização de depoimentos indiretos como fundamento da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

O acórdão embargado analisa a justificativa defensiva para as transferências bancárias e conclui pela sua insuficiência diante do conjunto probatório, sendo desnecessária a menção pormenorizada a cada documento.

5.

A prova documental apresentada não é apta, nesta fase, a afastar os indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração definitiva da prova.

6.

Não há contradição na análise da denominada “filtragem” de dados, pois a validade das provas depende da demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.

7.

A seleção de elementos pela autoridade policial não configura, por si só, violação à cadeia de custódia ou cerceamento de defesa, na ausência de supressão de dados essenciais.

8.

A regularidade das quebras de sigilo bancário e telemático foi reconhecida com base em decisões judiciais fundamentadas.

9.

A decisão de pronúncia não se fundamenta exclusivamente em depoimentos indiretos, mas em conjunto probatório harmônico, incluindo prova oral judicializada e elementos objetivos convergentes.

10.

O juízo de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo descabida análise exauriente nesta fase, nos termos do art. 413 do CPP.

11.

A insurgência revela inconformismo com a valoração probatória e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos.

12.

A atribuição de efeitos infringentes exige vício apto a modificar o julgado, hipótese não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado. 2. A decisão de pronúncia não exige análise exaustiva de todos os elementos probatórios, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a nulidade por alegadas irregularidades na obtenção ou seleção de provas. 4. Depoimentos indiretos não invalidam a pronúncia quando inseridos em conjunto probatório convergente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 158-A e seguintes, 413, 563 e 619; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIVINO SOUSA VIDAL
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face de acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas, mantendo a decisão de pronúncia.

Consta dos autos que o embargante foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, em razão de suposta participação em homicídio qualificado, sendo-lhe atribuída a execução do delito, enquanto corréus teriam atuado como mandantes.

O acórdão embargado afastou as teses defensivas, reconhecendo a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, assentados em prova oral colhida em juízo, relatórios investigativos, registros bancários e dados telemáticos, além de reputar válidas as provas produzidas e manter a prisão preventiva do embargante.

Nos presentes aclaratórios, a defesa sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à análise de prova documental consistente em contrato de compra e venda que justificaria transferências bancárias consideradas como indício de paga pela execução do crime; aponta, ainda, contradição e obscuridade quanto à validade das provas, em razão da alegada “filtragem” de dados pela autoridade policial, bem como obscuridade na utilização de depoimentos indiretos (“ouvir dizer”) como fundamento para a manutenção da pronúncia.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do julgado ou, subsidiariamente, o afastamento de qualificadora, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação do conjunto probatório, já devidamente examinado por esta Turma Julgadora.

A primeira alegação defensiva refere-se à suposta omissão quanto à análise do contrato de compra e venda de imóvel urbano, apontado como justificativa lícita para a transferência de valores reputada, no acórdão embargado, como indício de promessa de recompensa. Contudo, não assiste razão à defesa.

O acórdão embargado consignou expressamente que a explicação apresentada pela defesa acerca das transferências bancárias não se mostrava suficiente à luz do conjunto probatório existente, o que evidencia que a tese foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido desfavorável ao embargante. A circunstância de não ter havido menção pormenorizada ao documento específico traduz síntese decisória compatível com o juízo de admissibilidade, sem prejuízo à compreensão dos fundamentos adotados compatível com a natureza do juízo de admissibilidade próprio da decisão de pronúncia. A prova documental apresentada não possui força, nesta fase, para infirmar o conjunto indiciário, sendo sua valoração definitiva reservada ao Tribunal do Júri

Cumpre ressaltar, para afastar qualquer dúvida interpretativa, que o referido documento foi considerado no contexto global da análise, não sendo apto, por si só, a infirmar os indícios de autoria delineados a partir de outros elementos probatórios convergentes, tais como registros bancários, dados telemáticos e prova oral judicializada, cuja valoração definitiva compete ao Tribunal do Júri.

No tocante à alegada contradição decorrente da denominada “filtragem” de dados pela autoridade policial, igualmente não se verifica o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou a questão ao afirmar a inexistência de nulidade na obtenção das provas, destacando a ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no
art. 563 do Código de Processo Penal
.

A afirmação atribuída ao agente estatal, no sentido de que teria selecionado elementos reputados relevantes para a investigação, não é suficiente, por si só, para caracterizar violação à cadeia de custódia ou cerceamento de defesa, especialmente quando não demonstrada a supressão de dados essenciais nem a impossibilidade de acesso da defesa aos elementos disponíveis. A invalidade da prova, nessa hipótese, exige demonstração objetiva de prejuízo, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, a regularidade das quebras de sigilo bancário e telemático foi reconhecida no acórdão embargado, com base em decisões judiciais devidamente fundamentadas, inexistindo qualquer contradição interna no julgado.

No que se refere à alegada obscuridade quanto à utilização de depoimentos indiretos, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente em relatos de “ouvir dizer”, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente, que inclui prova oral colhida sob o crivo do contraditório, dados objetivos e elementos circunstanciais aptos, em juízo de prelibação, a demonstrar a existência de indícios de autoria.

A decisão de pronúncia, como cediço, exige apenas juízo de probabilidade, e não de certeza, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação exauriente da prova e o juízo definitivo de responsabilidade penal.

Nesse contexto, a pretensão defensiva revela, em verdade, inconformismo com a valoração probatória realizada por este órgão colegiado, buscando rediscutir matéria já enfrentada, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que inexistem vícios capazes de ensejar a modificação do julgado, sendo certo que tal providência possui caráter excepcional.

No que tange ao prequestionamento, cumpre consignar que a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente, como ocorreu na espécie. De todo modo, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela defesa, notadamente os
arts. 41, 158-A
e seguintes,
413 e 563 do Código de Processo Penal
, bem como os
arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal
, e a
Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal
, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal
, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026